Tribunal: TJBA
Processo: 8049995-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049995-88.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ASSOCIACAO PETROBRAS DE SAUDE - APS Advogado(s): NEY JOSE CAMPOS AGRAVADO: MARIA DA PURIFICACAO DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (MITRACLIP). TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO PETROBRAS DE SAÚDE – APS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Candeias/BA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por Maria da Purificação de Santana. A decisão impugnada determinou à operadora a autorização, em cinco dias, do procedimento cirúrgico denominado MitraClip, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária. A operadora sustenta ausência de cobertura contratual, ausência de previsão no rol da ANS e incompetência da Justiça Comum. II. Questão em discussão Discute-se a obrigatoriedade de cobertura, por plano de saúde em regime de autogestão, de procedimento cirúrgico não previsto no rol da ANS, mas prescrito por médico assistente diante de quadro clínico grave, bem como a competência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda. III. Razões de decidir A jurisprudência do STJ, firmada no IAC n. 5 (REsp 1.799.343), estabelece que compete à Justiça Comum julgar demandas relativas a plano de saúde de autogestão, salvo se o benefício for previsto em acordo ou convenção coletiva, o que não restou demonstrado nos autos. O entendimento consolidado do STJ é no sentido de que o rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa, sendo abusiva a negativa de cobertura com base exclusiva em sua ausência no referido rol, quando houver prescrição médica justificada. Demonstrada a gravidade do quadro clínico da autora, associada à indicação médica expressa e fundamentada, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e risco de dano irreparável à saúde e à vida. A recusa administrativa baseada apenas em critérios contratuais ou administrativos, diante da prescrição médica idônea, afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: Compete à Justiça Comum o julgamento de ações envolvendo plano de saúde de autogestão, salvo se demonstrada previsão contratual do benefício em acordo coletivo. É abusiva a negativa de cobertura de procedimento não constante no rol da ANS, mas prescrito por médico assistente, em contexto de urgência e gravidade clínica. Presentes os requisitos legais, é legítima a concessão de tutela de urgência para assegurar tratamento médico necessário à preservação da saúde e da vida do paciente. Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 300; CF/1988, art. 1º, III; Lei 9.656/98, arts. 10 e 12. Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC nº 5 (REsp 1.799.343/SP); STJ, AgInt no REsp 1986692/SP, Terceira Turma, DJe 08/06/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8003724-83.2024.8.05.0044 em que figuram como parte recorrente ASSOCIAÇÃO PETROBRAS DE SAÚDE – APS e parte recorrida MARIA DA PURIFICAÇÃO DE SANTANA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.